Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ISS. VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF.
I – A competência absoluta do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, definida na Resolução no 11/2020 do Tribunal Pleno deste TJDFT, cinge-se às execuções fiscais para cobrança exclusiva de débito de ICMS. Reconhecido competente o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar a execução fiscal embasada em CDAs referentes a ICMS e ISS.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.